Tribunal: TJSP
Processo: 1012240-11.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Locação de veículo automotor. Ação de cobrança da caução paga ao início do contrato com pedido cumulado de indenização por danos morais. Autor que não dá prova de que quitou a caução. Ponto sobre o qual não se podia aplicar a inversão do ônus da prova. Procedência desautorizada. Recurso improvido.